Tribunal: TJMT
Processo: 1010180-07.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010180-07.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDGAR SILVA PICOLO - CPF: 044.929.401-38 (PACIENTE), JUIZO DA 2A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARCAS (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), YAGO BASTOS SILVA - CPF: 065.354.311-50 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON HENRIQUE GOMES ROCHA OLIVEIRA - CPF: 059.775.801-85 (TERCEIRO INTERESSADO), YURI SILVA VASCONCELOS - CPF: 053.536.411-32 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO BASTOS SANTANA - CPF: 048.815.381-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Furto qualificado e associação criminosa. Fundamentação concreta. Reiteração delitiva. Reincidência.
Periculum libertatis
demonstrado. Impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Condições pessoais favoráveis insuficientes. Legalidade e proporcionalidade da custódia. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, § 4º, incisos I, II e IV, do CP) e associação criminosa (art. 288 do CP), em razão de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

2.

A defesa sustenta a ausência de fundamentação concreta no decreto prisional, baseado em argumentos genéricos quanto à gravidade dos fatos, ao risco de reiteração delitiva e à reincidência, além de omissão na análise da suficiência de medidas cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos, à luz do art. 312 do CPP, ou se se baseia em meras presunções; e (ii) verificar se a imposição de medidas cautelares diversas da prisão seria suficiente e adequada para o caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A decisão que decretou a prisão preventiva baseou-se em elementos concretos extraídos de autos de inquéritos policiais, auto de prisão em flagrante, termos de exibição e apreensão e diversos relatórios policiais, que apontam a participação do paciente em organização criminosa voltada à prática de furtos.

4. Foram identificados indícios de autoria e materialidade, reincidência e risco concreto de reiteração delitiva, conforme registros de outras ações penais em curso.

5. A fundamentação do decreto prisional atende aos requisitos dos arts. 311, 312 e 313, I e II, do CPP, conforme entendimento jurisprudencial do STJ, inclusive com base no Enunciado nº 6 da TCCR/TJMT e na Tese nº 12 da Edição nº 32 das Jurisprudências em Teses do STJ.
6. A existência de predicados pessoais, como residência fixa e filho menor, não afasta, por si só, o periculum libertatis, conforme Enunciado nº 43 da TCCR/TJMT.

7. A imposição de medidas cautelares diversas da prisão foi expressamente afastada por inadequação e insuficiência, diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade do agente.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundada em elementos concretos que demonstrem a gravidade em concreto do delito, a periculosidade do agente, a reincidência e o risco de reiteração delitiva. 2. A suficiência de medidas cautelares diversas da prisão deve ser afastada de forma fundamentada quando não forem adequadas ou eficazes para conter o
periculum libertatis
evidenciado nos autos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, II, 311, 312 e 313, I e II; CP, arts. 155, § 4º, I, II e IV, e 288.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Jurisprudência em Teses, Edição nº 32, Tese nº 12; TJMT, Enunciados nº 6 e nº 43 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado
pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
Edgar Silva Picolo
, preso preventivamente por decisão proferida nos autos de
origem n.
1002273-66.2025.8.11.0004
pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, no bojo de investigação instaurada para apurar os crimes previstos nos artigos
155, §4º, incisos I, II e IV
, e
288
, ambos do Código Penal.

Em síntese, o impetrante alega que a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente carece de fundamentação concreta, tendo sido lastreada em presunções genéricas sobre a gravidade dos fatos, a reincidência e o risco de reiteração delitiva. Aponta que o paciente possui residência fixa, é o único provedor de filha menor de idade e estava cumprindo regularmente pena em regime aberto, o que demonstraria inexistência de
periculum libertatis
.

Com tais considerações, pleiteia pela concessão de medida liminar para revogação da prisão preventiva (Id. 278297391).

Junta documentos (Id. 278297392 a 278297390).

A liminar foi indeferida (Id. 279171356).

O impetrado prestou informações (Id. 279951893).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. 284324381), conforme a ementa que segue:

“Habeas Corpus. Crimes de furto e associação criminosa. Prisão Preventiva. Alegação de que o decreto constritivo carece de fundamentação idônea. Pretendida a revogação da Prisão Preventiva. Impossibilidade. Necessidade de assegurar a ordem pública. Risco concreto de reiteração delitiva. Reincidência. Insuficiência das medidas previstas no art. 319 do CPP.
Pela denegação da ordem
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão presentes os pressupostos de instauração e o regular desenvolvimento do processo, razão pela qual conheço da ação de
habeas corpus
.

A defesa sustenta, em síntese, que o decreto de prisão seria desprovido de fundamentação concreta, por se apoiar em argumentos genéricos relacionados à garantia da ordem pública e ao risco de reiteração delitiva, além de alegar a ausência de análise quanto à suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Do exame da cópia da decisão que decretou a custódia cautelar (Id. 278297395 - Pág. 348/ss.), constata-se que se fundamentou nos artigos 311, 312 e 313, I e II, todos do Código de Processo Penal, estando baseada na gravidade concreta dos fatos, na periculosidade
periculosidade do agente e no risco de reiteração delitiva.

Transcrevo parte importante da decisão que decretou a prisão preventiva (Id.
278297395 - Pág. 349/351
):

“No caso em apreço, a documentação acostada ao feito indica a
existência do crime
ou
materialidade
, especialmente o constante nos autos de inquérito policial n. 64.4.2025.2562 (I.P. 10/2025) e n. 64.4.2025.4235 (I.P. 17/2025).

Possível, também, vislumbrar
indícios suficientes de autoria
, demonstrados, sobretudo, pelo auto de prisão em flagrante delito – A.P.F.D. 63.3.2025.1239 (p. 35-36); termo de exibição e apreensão n. 2025.16.31036 (p. 52-54); auto de entrega n. 2025.16.36816 (p. 87-88); relatório de investigação de p. 112-118; relatório n. 2025.7.11055 (p. 132-137); relatório policial de p. 342-393.

Afinal, consoante o consignado pela autoridade policial, tem-se o suposto cenário:

· YAGO BASTOS SILVA cedia sua residência para reuniões, planejamento e ocultação dos objetos furtados;

· GERSON HENRIQUE GOMES ROCHA OLIVEIRA escolhia as residências-alvo, realizava o adentramento e a seleção dos bens furtados;

· EDGAR SILVA PICOLO (primo de YAGO), utilizando um veículo Fiat/Palio, teria auxiliado os executores do furto a retirar os pertences da casa da vítima até a casa de YAGO;

· YURI SILVA VASCONCELOS (irmão de YAGO) teria retirado a
res furtiva
da residência de YAGO e transportado para a sua própria residência com um veículo Fiat/Uno.

Ademais, entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025, outros furtos teriam sido registrados na região, cujas imagens de videomonitoramento indicam o aludido veículo Fiat/Palio nos locais dos crimes.

Em um dos supostos furtos, ocorrido em 12/1/2025, os suspeitos teriam sido flagrados transportando um objeto grande, possivelmente uma televisão, para a residência do representado YAGO. Posteriormente, um veículo VW/Parati branca também esteve na casa, sugerindo a remoção dos bens furtados.

Os policiais teriam constatado que o condutor da VW/Parati seria o representado FABIO BASTOS SANTANA, primo de YAGO, que teria sido flagrado dirigindo o veículo pela cidade.

Do investigado, portanto, ao menos por ora, verifica-se a existência de um esquema organizado para furtos a residências e transporte dos objetos subtraídos. O Fiat/Palio seria usado para levar os bens até a residência de YAGO, enquanto o Fiat/Uno do representado YURI e a VW/Parati do representado FABIO seriam usados para transportar os objetos ocultados naquele local.

Demais disso, há também indício suficiente de
perigo gerado pelo estado de liberdade
dos representados, diante do
risco de reiteração delitiva
(Enunciado n. 6 da TCCR/TJMT) e da
reincidência
, já que o representado YAGO BASTOS SILVA responde ao PEP Ativo n. 0012533-74.2015.8.11.0004; GERSON HENRIQUE GOMES ROCHA OLIVEIRA ao PEP Ativo n. 0001655-85.2018.8.11.0004; EDGAR SILVA PICOLO ao PEP Ativo n. 2000005-61.2021.8.11.0004; YURI SILVA VASCONCELOS ao PEP Ativo n. 2000209-71.2022.8.11.0004; e FABIO BASTOS SANTANA ao PEP Ativo n. 0012789-51.2014.8.11.0004.

Logo, perceptível que a liberdade dos representados implica risco à ordem pública, de modo que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão não se releva adequada ou suficiente.

Oportuno salientar que, nos termos da tese firmada pelo STJ (Jurisprudência em Teses, Edição n. 32, Tese n. 12), a prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou
pelas
circunstâncias em que praticado o delito (
modus operandi
).

Ademais, a pena privativa de liberdade máxima cominada suplanta, e muito, o mínimo legal, restando preenchido o requisito do art. 313, I, do CPP; além, é claro, do requisito previsto pelo art. 313, II, do CPP, diante da reincidência delitiva.

[...]

Por fim, lembro que a decretação de prisão preventiva não significa antecipação de juízo de culpabilidade. Ela é decorrente de uma combinação de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva e presença dos requisitos cautelares, acima expostos. O juízo de culpabilidade, ao menos na primeira instância, só é formado após o encerramento da instrução criminal e os requisitos da prisão preventiva são, em tese, analisados a qualquer tempo do processo.

A referida decisão indicou de forma clara a presença de
indícios de materialidade e autoria
, extraídos do auto de prisão em flagrante, do termo de exibição e apreensão, dos autos de entrega e de diversos relatórios policiais.

Apurou-se, ainda, que entre
dezembro de 2024 e janeiro de 2025
, ocorreram outros furtos na mesma região, sendo que imagens de videomonitoramento identificaram a presença do
veículo Fiat/Palio
utilizado nos crimes, sugerindo
atuação delitiva reiterada e estruturada
. Ademais, o paciente figura como réu em outra ação penal —
PEP 2000005-61.2021.8.11.0004
—, o que demonstra sua
reincidência penal
.

Nesse contexto, a segregação cautelar mostra-se necessária à preservação da ordem pública, diante de fortes indícios indicativos de habitualidade delitiva e de participação em associação criminosa. Tal fundamentação é compatível com o artigo 312 do CPP, bem como com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual
a reincidência, a atuação em grupo criminoso e o
modus operandi
sofisticado autorizam a custódia cautelar como medida adequada e proporcional
.

A situação evidencia o
periculum libertatis
de forma concreta
, sendo pertinente lemb
rar o teor do
Enunciado nº 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
, segundo o qual:

"O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência."

Ainda que o impetrante alegue a existência de predicados pessoais, como
residência fixa e filha menor
, o
Enunciado nº 43 da TCCR/TJMT
dispõe, de forma categórica, que:

“A
s condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Ademais, a Tese nº 12 da Edição 32 das Jurisprudências em Teses do STJ

afirma que:

“A prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi).”

Importa registrar que o próprio paciente admite possuir condenação definitiva por crime doloso (PEP Ativo nº 2000005-61.2021.8.11.0004), o que autoriza a prisão preventiva também sob o aspecto objetivo do artigo 313, II, do CPP.

Considerando a gravidade concreta dos fatos, os indícios de reiteração, somada a vida
anteacta
do agente, conclui-se que não se mostra suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão
, nos termos do artigo 282, inciso II, do CPP,
sendo a segregação imprescindível à proteção da coletividade.

Portanto, a prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos, não sendo ilegal ou desproporcional, tampouco substituível por cautelares diversas, sendo o caso de manutenção da medida constritiva.

Diante do exposto, em
consonância
parecer ministerial, denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025